Tribunal: TJPA
Processo: 0813314-08.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813314-08.2026.8.14.0000

PACIENTE: LINDOMAR DA VEIGA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/P

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
.

direito processual penal. habeas corpus. prisão preventiva. roubo majorado e corrupção de menores. alegações de ilegalidade do flagrante, nulidade, incompetência e ausência de fundamentação. ordem denegada

i. caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de roubo majorado e corrupção de menores, com pedido de relaxamento da prisão ou revogação da custódia cautelar mediante aplicação de medidas cautelares diversas.

ii. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se eventual vício no flagrante subsiste após a conversão em prisão preventiva; (ii) estabelecer se erro material no nome indicado no preâmbulo da decisão gera nulidade; (iii) determinar se houve conversão de ofício ou incompetência apta a invalidar a custódia; e (iv) verificar se a prisão preventiva está concretamente fundamentada.

iii. razões de decidir

3. A superveniência de prisão preventiva fundamentada constitui novo título judicial e supera a discussão sobre eventuais vícios do flagrante.

4. O erro material no preâmbulo da decisão não gera nulidade quando o ato identifica corretamente o paciente e não há demonstração de prejuízo.

5. A representação da autoridade policial afasta a alegação de conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva.

6. O posterior declínio de competência não invalida os atos anteriores quando ausente prejuízo concreto e os autos são regularmente redistribuídos ao juízo competente.

7. A gravidade concreta do roubo com arma de fogo, concurso de agentes, participação de adolescente, divisão de tarefas e uso de veículo de apoio justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

8. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
iv. dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva fundamentada constitui novo título judicial autônomo e prejudica a análise de vícios do flagrante. 2. O erro material sem prejuízo concreto não gera nulidade processual. 3. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam a periculosidade do agente e a necessidade de garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, II e § 6º, 302, 311, 312, 315, 319 e 563; CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; ECA, art. 244-B

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 00000000000000237355, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26.05.2026, DJEN 26.05.2026; TJPA, Súmula nº 08; STJ, AgRg no HC nº 981.359/SP, Quinta Turma, j. 18.06.2025; STJ, HC nº 1.078.381, Min. Ribeiro Dantas, DJEN 25.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada no período dos dias 23 a 25 do mês de junho do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de
Lindomar da Veiga Pereira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA, em
razão da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, posteriormente mantida nos autos do processo de origem, em que se imputa ao paciente a suposta prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa
.

Narra a impetração que o paciente foi custodiado em 16 de abril de 2026, por fatos ocorridos em 11 de abril de 2026, tendo o juízo plantonista homologado o flagrante e decretado a custódia preventiva, mantida em audiência de custódia.

Em síntese, sustenta a defesa a
ilegalidade do flagrante
, por suposta
inobservância do art. 302 do CPP
, dado o
decurso de cinco dias entre o fato e a prisão, sem perseguição ininterrupta, bem como,

nulidade do decreto por erro de pessoa e ausência de individualização
,
ante a menção, no início do decisum, a nome de terceiro,
e
conversão de ofício
, com fundamento em
manifestação ministerial inexistente, em afronta ao art. 311 do CPP e ao sistema acusatório,
além da
incompetência do juízo, em virtude de posterior declínio de atribuição.

Aduz, também,
ausência de fundamentação concreta para manutenção da custódia cautelar, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do paciente.
Requerendo, liminarmente e no mérito, o
relaxamento da prisão
ou, subsidiariamente, a
revogação da preventiva mediante aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP
.

A liminar foi indeferida por esta Relatora, ao fundamento de inexistir flagrante ilegalidade apta a autorizar a tutela de urgência.

Instada a se manifestar, a
autoridade coatora informou
que o paciente foi preso em flagrante em
16/04/2026
, tendo a prisão sido
homologada e convertida em prisão preventiva em 17/04/2026
, por decisão fundamentada proferida pelo juízo plantonista criminal (ID nº 173731808). Posteriormente, em
audiência de custódia realizada em 23/04/2026
, o
Juízo das Garantias manteve a segregação cautelar
(ID nº 173913401) e, ainda,
indeferiu os pedidos de relaxamento da prisão e de revogação da preventiva
por meio de decisão interlocutória de
15/05/2026
(ID nº 175676896).

Esclareceu, ainda, que o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em
17/05/2026
(ID nº 175777005), ocasião em que o
Juízo das Garantias encerrou sua competência em 26/05/2026
(ID nº 176453256), determinando a redistribuição dos autos ao Juízo de Instrução e Julgamento. Após o recebimento do feito pela
5ª Vara Criminal de Belém
, verificou-se que os fatos imputados ao paciente se inseriam na competência especializada das
Varas de Crimes contra Crianças e Adolescentes
, motivo pelo qual foi proferida decisão em
02/06/2026
(ID nº 178327458) declinando da competência e determinando a remessa urgente dos autos ao juízo especializado,
mantida a prisão preventiva do paciente
.

Em parecer
, o douto Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
se manifesta
“PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM, por não haver qualquer argumento que evidencie o alegado constrangimento ilegal na segregação do paciente.”
(textual)

É o necessário relatório.

VOTO

Conheço da impetração, porquanto satisfeitos os pressupostos de admissibilidade da via mandamental.

No mérito, adianto que, após detido exame dos autos, não identifico o constrangimento ilegal alegado, razão pela qual a ordem, a meu ver, não merece concessão.

No que tange a
tese de ilegalidade do flagrante, supostamente efetivado cinco dias após o fato, sem perseguição ininterrupta
, tenho que a
discussão se encontra superada
.

Isso porque
, sobrevindo decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado, forma-se novo título judicial, autônomo, que passa a sustentar a custódia e, por consequência, prejudica a análise de eventuais vícios do auto de prisão em flagrante
. Assim, a
legalidade
da
segregação deve ser aferida à luz dos requisitos do art. 312 do CPP
,
e não mais do momento inicial da prisão
, no que acompanho a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ - RHC: 00000000000000237355, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/05/2026, Data de Publicação: DJEN 26/05/2026).

Por essa razão, reputo prejudicada a alegação.

Avanço para a
arguição de nulidade por erro de pessoa
.

De fato, observo que, no
preâmbulo do decisum, fez-se referência a nome diverso
, todavia,
ao percorrer a integralidade do ato, constato que a parte dispositiva e os demais elementos identificam corretamente o paciente, a ele dirigindo, sem qualquer dúvida, a medida constritiva
.

Cuida-se, pois, de
simples erro material
,
que não compromete a substância da decisão
. E,
como não diviso prejuízo concreto ao exercício do contraditório ou da ampla defesa — ônus que competia à defesa demonstrar —,
faço incidir o consagrado
princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), de modo que não reconheço a nulidade suscitada.

No tocante à alegada
conversão de ofício, que afrontaria o art. 311 do CPP e o sistema acusatório, também não me convenço
.

Compulsando os autos,
verifico que a conversão da prisão em flagrante em preventiva decorreu de representação da autoridade policial, provocação idônea e suficiente a legitimar o pronunciamento judicial
. Logo, não há falar em atuação oficiosa do magistrado.

Quanto à
incompetência do juízo, decorrente do posterior declínio de atribuição
, entendo que,
ainda que assim se considere
, cuida-se, quando muito, de
incompetência relativa
, a qual, segundo a jurisprudência assente,
não fulmina os atos decisórios já praticados
,
mormente quando não evidenciado prejuízo concreto.
E tal conclusão se robustece à vista de que,
em consulta aos autos de origem
, constato que, em
03 de junho de 2026 (ID 178450583), o Juízo da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém recebeu a denúncia oferecida em desfavor do paciente, pela suposta prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, c/c o art. 244-B do ECA, nos seguintes termos:

“Trata-se de denúncia oferecida em face de LINDOMAR DA VEIGA PEREIRA, por ter, supostamente, praticado o crime tipificado no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I Código Penal c/c Art. 244-B do ECA. A presente peça acusatória merece ser recebida pela existência de justa causa. A denúncia narra que:

‘(...) no dia 11 de abril de 2026, por volta das 15h25min, o denunciado LINDOMAR DA VEIGA PEREIRA praticou o crime de roubo contra a vítima FERNANDO PITTON ALBANESE e o crime de corrupção de menores contra o adolescente KASSIO BRENO VIEIRA FERREIRA, de 17 anos de idade à época dos fatos. (...) a vítima Fernando encontrava-se aguardando a lavagem de seu veículo quando foi surpreendida pelo adolescente KASSIO (vulgo mosquitinho), que armado e, mediante grave ameaça, anunciou o assalto, exigindo a entrega de seus bens. A vítima teve subtraídos sua aliança, aparelho celular iPhone 16 Black, carteira com documentos pessoais e cartões bancários, além da quantia de R$400,00. Para chegar ao local, o adolescente KASSIO foi levado por LINDOMAR no veículo Gol branco de placa QVU7B85, que era alugado por ele. (...) A vítima do roubo é delegado de polícia e comunicou os fatos, tendo uma equipe policial logrado êxito em identificar os veículos utilizados (...), bem como identificou e localizou os autores do crime. Em sede de interrogatório, o denunciado LINDOMAR confirmou a dinâmica da empreitada criminosa, afirmando que agiu em conjunto com KASSIO e FERNANDO NETO, bem como a utilização de veículo de apoio e divisão de tarefas entre os agentes. Ressaltou que já tinha praticado outros roubos com FERNANDO e KASSIO e que eles costumavam roubar ouro para vender. (...) Foi encontrado com LINDOMAR vários celulares e documentos de outras vítimas, além do celular e carteira da vítima FERNANDO PITTON e o capacete utilizado pelo adolescente KASSIO na fuga. (...) A justa causa está devidamente comprovada, uma vez que a materialidade delitiva e indícios de sua autoria foram demonstrados pelos relatos da vítima, das testemunhas, imagens das câmeras de segurança e autos de apreensão e entrega. (...)’.

Assim, RECEBO A DENÚNCIA em desfavor LINDOMAR DA VEIGA PEREIRA pela prática, em tese, da conduta tipificada art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I Código Penal c/c Art. 244-B do ECA.”

Portanto, os
autos foram regularmente redistribuídos ao Juízo da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém, o qual, em 03 de junho de 2026, recebeu a denúncia, de sorte que a competência restou definida no juízo especializado, sem qualquer demonstração de prejuízo ao paciente decorrente da atuação anterior.

Por derradeiro,
debruço-me sobre a manutenção da prisão preventiva
.

A meu sentir, o
decreto se acha solidamente ancorado em elementos concretos,
agora

reforçados pelo recebimento da denúncia
,
que reafirma a existência de justa causa e a contemporaneidade dos fundamentos cautelares
. Com efeito,
a gravidade da conduta
—
roubo praticado mediante emprego de arma de fogo e em concurso de agentes
—, a
cooptação de adolescente para a empreitada criminosa e o modus operandi revelado
, com
divisão de tarefas e utilização de veículo de apoio
, evidenciam a
real periculosidade do paciente
e a
necessidade da medida para a garantia da ordem pública
, nos termos do art. 312 do CPP.

Nesse ponto, peço vênia para
invocar o judicioso

parecer
ministerial, que,
ao rebater a tese de suficiência das condições pessoais favoráveis
, bem
ponderou que,
verbis
:
“ainda, que presentes um dos requisitos no art. 312 do CPP, a necessidade da prisão preventiva do paciente se sobrepõe a eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência e ocupação fixa, prevalecendo o interesse público.”

Compartilho integralmente dessa compreensão, que, ademais, encontra respaldo na
Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça
, segundo a qual
as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem quando presentes os requisitos da custódia
, bem como na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual
“a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente legitimam a cautelar extrema, não sendo suficientes, isoladamente, condições pessoais favoráveis como primariedade, residência fixa e trabalho lícito.

(AgRg no HC n. 981.359/SP, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025)”
(HC n. 1.078.381, Ministro Ribeiro Dantas, DJEN de 25/03/2026.).

Daí porque, sopesadas as circunstâncias, não vislumbro suficiência nas medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, II, §6º, do CPP).
É o que se colhe do precedente invocado naquele julgamento:

“A adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade da conduta em tese perpetrada.” (STJ, AgRg no HC n. 971.795/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

Em suma, não evidenciado o constrangimento ilegal, tenho por escorreita a decisão que decretou e manteve a custódia cautelar, alicerçada nos arts. 312 e 315 do CPP e no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É o voto.

Belém, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/06/2026